Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709603-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS GOMES DE JESUS APELADO: BANCO AGIBANK S.A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: JOAO CARLOS GOMES DE JESUS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de INTEMPESTIVIDADE, suscitada em sede de contrarrazões. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator